Tribunal: TJMT
Processo: 1035137-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035137-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CESAR LEITAO - CPF: 034.559.548-39 (AGRAVADO), JULIA QUARESMA LEITAO - CPF: 419.265.368-00 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (AGRAVADO), FLAVIA PETRY LIMA LEITAO - CPF: 017.453.491-46 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1035137-09.2024.8.11.000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA:

FLAVIA PETRY LIMA LEITAO

AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO

AGRAVADA: JULIA QUARESMA LEITAO

AGRAVADO: ALEXANDRE CESAR LEITAO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS MAJORADOS EM ACÓRDÃO -
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ÚLTIMO JULGAMENTO -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - Diante da modificação da sentença em relação ao valor da indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária deve levar em conta sempre a data em que for feita a última alteração, considerando que este último arbitramento é o que considera o valor certo e atual da compensação.

2 – Se o dano moral fixado na sentença foi majorado pelo acórdão, deve ser observado como marco inicial dos juros de mora e da correção monetária, a data da publicação do acórdão, o qual fixou em definitivo o valor da condenação.

3 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

contra a decisão proferida na
Ação de Indenização po0r Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença n.º 1003395-13.2019.8.11.0041
ajuizada por
FLAVIA PETRY LIMA LEITÃO E OUTROS
,
contra a decisão que JULGOU IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Unimed Cuiabá e determinou o prosseguimento da execução nos termos requeridos pelos autores.

Condenou a executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega que se trata de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos agravados em face da agravante, em que a sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir da data da sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta que os agravados interpuseram Recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido para aumentar o valor da indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 9.166,66; para cada um dos autores, bem como majorou os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Salienta que com o trânsito em julgado, os agravados apresentaram cumprimento de sentença requerendo pagamento da indenização e dos honorários sucumbenciais, no valor R$ 59.635,46, motivo pelo qual a ora agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando erro no cálculo em relação à data da incidência dos juros de mora e da correção monetária, sendo julgada improcedente.

Assevera que como o valor da indenização por danos morais foi modificado em sede recursal (recurso de apelação), deve ser contada a partir dessa data a incidência dos juros de mora e da correção monetária, pois é certo que a data de sua incidência é do seu arbitramento definitivo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja
a fim de que seja reformada a decisão agravada para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada
.

A liminar foi indeferida

(ID
259309158
).

Contraminuta (ID
267217297
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores/agravados
ALEXANDRE CESAR LEITÃO e OUTROS

ajuizaram a

Ação de Indenização po0r Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença n.º 1003395-13.2019.8.11.0041

em face da requerida/agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que o primeiro autor é beneficiário do plano de saúde “Unimed Fácil” e na manhã do dia 22 de fevereiro de 2018, foi acometido por um mal estar, com sintomas de desorientação, confusão mental e sonolência, demonstrando-se inconsciente. Por volta das 12h foi solicitado o envio de ambulância com urgência para o seu atendimento, enfatizando se tratar de plano de saúde Unimed Fácil.

Alegaram que o atendimento foi encaminhado somente às 13h, isso depois de realizado outros chamados.

Sustentaram que na ambulância havia somente um motorista e funcionários para transporte, não dispondo de médico para realizar os primeiros atendimentos. Sustentam, ainda, que mesmo com a chegada da ambulância, aguardaram por quase uma hora até que a ré indicasse o hospital acertado para levar o paciente.

Asseveraram que os dois primeiros autores possuem idade avançada e o primeiro pesa aproximadamente 150 quilos e que, no momento do fato, estavam apenas o paciente, sua esposa e nora, impossibilitando-os de prestar socorro, senão por meio da ambulância, acompanhada de médico e indicação de hospital certo.

Salientaram que somente às 14h26, é que a ambulância saiu de sua residência com destino ao Hospital Santa Rosa, porém, o atendimento foi recusado porque referida unidade hospitalar não possuir convênio com a Unimed Fácil. Afirmam que depois de entrar em contato com a ré, por quatro vezes, é que foi atendido pela ambulância, isso às 19h, sendo levado para o Hospital Santa Rita, em Várzea Grande, e encaminhado direto para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sendo que o primeiro autor ficou aguardando atendimento, a indicação de um hospital, em uma maca, por aproximadamente 4h30min.

Assim, ajuizaram a presente ação, requerendo a inversão do ônus da prova, bem como a condenação da requerida, no valor de R$ 150.000,00, a título de danos morais, cerca de R$ 37.500,00 para cada um dos autores.

Na contestação, a requerida alegou que na internet é possível inferir a rede hospitalar da Unimed Fácil. Defendeu que o autor já utiliza o plano por mais e três anos e que tem ciência dos hospitais com cobertura do seu plano. Salientou que o autor não ficou aguardando o tempo relatado (4h30min.), pois foi atendido no Hospital Santa Rosa, mesmo não possuindo cobertura para usuários da Unimed Fácil. Afirmou que o primeiro contato da esposa do autor foi às 13h28min e que às 13h38min a médica reguladora realizou contato com ela para informar que estaria encaminhando equipe para proceder o atendimento, e que quando seu filho entrou em contato, foi informado que a remoção do paciente para o Hospital Santa Rita estava agendada para 17h30min. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula V. C. Miranda, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a Unimed Cuiabá
para condená-la em danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 362-STJ)
.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo o recurso da parte requerida foi desprovido e o recurso da parte autora parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00, para R$ 27.500,00, dividido em três partes, ou seja, importou em
R$ 9.166,66, para cada um dos autores, bem como houve a majoração dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença (ID 257563672).

Após, os autores apresentaram cumprimento de sentença requerendo pagamento da indenização e dos honorários sucumbenciais no valor R$ 59.635,46, e a requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução em relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, sendo julgada improcedente a impugnação.

Dessa decisão recorre a requerida/agravante UNIMED CUIABÁ.

Pois bem.

Encontra-se pacificado em nossa jurisprudência pátria que o termo inicial de incidência da correção monetária nas indenizações a título de dano moral é a data de seu arbitramento, consoante a inteligência da Súmula 362 do STJ:

Súmula 362 STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Destarte, resta induvidoso que o “arbitramento” a que alude a mencionada súmula é a data do arbitramento do quantum final a ser pago, ou seja, aquele definido em instância definitiva, pois a correção monetária, como é notório, presta-se a compensar a depreciação natural do valor da moeda com o decurso do tempo.

Portanto, em havendo acórdão apreciando o montante indenizatório por danos morais, este leva em consideração o valor da moeda ao tempo em que foi proferido, de modo que apenas após a sua publicação se justifica a necessidade de atualização monetária.

No caso em tela, o acórdão de ID
257563672
, majorou a verba indenizatória fixada em primeiro grau, no valor de R$ 10.000,00, para o patamar de R$ 27.500,00, que dividido por três, tem-se o valor de R$ 9.166,66 para cada um dos autores, ora agravados.

Assim, evidente que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data de publicação do referido acórdão.

Importante ressaltar que a correção monetária é obrigação acessória à condenação imposta, ou seja, mero consectário legal da obrigação principal, não havendo que se falar em preclusão ou mesmo em violação da coisa julgada, porquanto se tratar matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Daí que merece acolhimento o recurso, para que a correção monetária incida a partir da data de publicação do acórdão que majorou o quantum da verba indenizatória.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Execução autônoma de astreintes fixadas em sede de mandado de segurança. Acórdão anterior, proferido em sede de apelação em embargos à execução, que reduziu o valor da multa para R$50.000,00 em 18/09/2018. Exequente que corrigiu a verba a contar de 30/09/2004, por ser esta a data em que cessou o descumprimento sujeito à medida coercitiva. Decisão que acolhe impugnação oferecida pelo executado para determinar a correção desde a data do arbitramento. Recurso da exequente. 1- "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súmula 362/STJ)" (EREsp n. 1.492.947/SP). 2- A incidência da correção monetária das astreintes a partir da data do respectivo arbitramento fundamenta-se no fato de ser esse o momento em que o julgador leva em consideração a expressão atual de valor da moeda. Precedente do STJ. 3- O arbitramento no caso concreto corresponde à data em que foi reduzido o montante inicialmente fixado, e não à data em que cessada a própria incidência da multa. 4- Recurso desprovido
. (TJ/SP, 0046481-84.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO - Julgamento: 28/10/2021 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDISSE DESDE A SENTENÇA. REFORMA. COMO HOUVE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, O TERMO INICIAL É A DATA DESTE ÚLTIMO JULGAMENTO. VERBETE DE SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
(TJ/SP, 0006747-29.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE - Julgamento: 20/04/2021 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução de indenização por danos morais que teve seu valor originalmente arbitrado pela sentença de primeiro grau e posteriormente reduzido em sede recursal. Exequente que pretende cobrar a incidência da correção monetária sobre o valor da indenização desde o arbitramento original pelo juízo de piso. Impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução quanto a este ponto que é acolhida pela d. decisão ora agravada, a qual concluiu ser devida a incidência da correção monetária apenas a contar da data do arbitramento final, já em sede recursal. Irresignação do exequente. Arbitramento que serve de termo inicial para fins de incidência da correção monetária que deve ser considerado o último arbitramento, isto é, a data em que foi fixado o valor final que será objeto de execução. Precedentes da Câmara. Decisão que se mantém na íntegra. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ/SP, 0001603-74.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). CELSO SILVA FILHO - Julgamento: 06/04/2021 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Danos morais reconhecidos na sentença e majorados por acórdão proferido por esta Corte. Decisão que determinou a correção dos cálculos do credor para que os danos morais sejam corrigidos a partir da data do acórdão. Recurso do autor. Alegação de que o termo inicial da correção monetária dos danos morais deve ser a partir da sentença. Súmula 362 do STJ. Súmula 97 do TJRJ. Correção monetária que deve incidir a partir do arbitramento definitivo da indenização por danos morais. Precedentes deste Tribunal. Recurso desprovido.
(TJ/SP, 0046303-72.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES - Julgamento: 15/09/2020 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão singular a fim de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para fixar os juros de mora e o termo inicial da correção monetária da data da publicação do acórdão do recurso de apelação cível de ID
257563672
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025